Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Vistas dos autos a parte Exequente, em 15 (quinze) dias, sobre as respostas de ofícios juntadas nos ID. 52220896 a 52503640. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora